Tribunal: TJDFT
Processo: 0747178-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Reclamação. Intempestividade.
1 – Não se admite reclamação criminal apresentada após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 233 do RITJDFT.
2 – O ingresso da Defensoria Pública no feito, após decorridos cinco dias contados da intimação pessoal da vítima, não suspende nem interrompe o prazo para a reclamação.
3 - Reclamação não admitida. Agravo interno prejudicado.